Tribunal: TJDFT
Processo: 0752301-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO AUTONOMO EM CONTRARRAZÕES. IMPROPRIEDADE. PENHORA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA. INVIABILIDADE.

1 – Penhora de crédito (art. 855 do CPC). Impossibilidade de transferência de valor penhorado no rosto dos autos. Pleito formulado em contrarrazões. A oposição à transferência de valores objeto de penhora de crédito, sob o fundamento de tratar-se de verba destinada ao condomínio, caracteriza pretensão recursal autônoma diversa do objeto do agravo, a demandar recurso próprio. Não é possível a utilização das contrarrazões para veicular o inconformismo da parte com decisão sobre matéria que não é objeto do agravo, sob pena de transformar a resposta ao recurso em verdadeiro agravo de instrumento adesivo, figura desconhecida do nosso sistema processual. O art. 997, § 2o., inciso II, do CPC, enumera de forma taxativa o rol dos recursos que admitem a forma adesiva, de modo que: “É incabível recurso adesivo em agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 1.103.878/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019.). Pleito não conhecido.

2 – Transferência de valores penhorados. A penhora de crédito, também denominada penhora no rosto dos autos, gera mera indisponibilidade, e, portanto, não representa medida expropriatória imediata. É necessária, pois, alcançar a estabilidade decorrente do efeito preclusivo para que se torne disponível pelo credor. Precedente (Acórdão 1667428, 07346777720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível).

3 – Recurso conhecido e desprovido.

f